Tribunal: TJDFT
Processo: 0755883-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se configurado cerceamento de defesa; (ii) se deve ser invertido o ônus probatório; e (iii) se comprovadas circunstâncias justificadoras da rescisão do contrato e da condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condução do feito atendeu ao poder-dever do magistrado de definir as provas necessárias ao julgamento, com fundamento no art. 370 do CPC, em observância aos princípios da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Regularmente intimada para especificação das provas, a parte autora limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal, destinada exclusivamente à comprovação dos alegados danos morais, sem formular pedido de prova pericial, o que evidencia o descompasso da alegação recursal de indeferimento de perícia com o efetivo desenvolvimento da marcha processual. O pedido de prova oral foi corretamente afastado, diante da suficiência do acervo documental já formado e da inadequação da prova testemunhal para comprovação dos fatos alegados, sobretudo porque o reconhecimento de danos morais pressupunha a prévia demonstração de vícios no veículo adquirido, circunstância não evidenciada nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui medida excepcional, condicionada à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência técnica do consumidor quanto à produção da prova, requisitos não configurados nos autos. Revela-se adequada, portanto, a distribuição ordinária do ônus probatório, impondo-se à parte autora a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A aquisição de veículo usado com mais de quinze anos de fabricação, sem comprovação de vícios ocultos extraordinários que ultrapassem o desgaste natural do bem, afasta a responsabilização do vendedor. Os elementos documentais apresentados não evidenciam defeitos relevantes nem conduta resistente à solução do problema. Ainda, diante da inexistência de demonstração da alegada promessa de redução das parcelas, devem prevalecer os termos expressos no contrato de financiamento do bem. Diante da ausência de ilicitude na conduta da parte ré, não há falar em rescisão do contrato, tampouco em compensação por danos morais (arts. 186 e 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.